Tribunal: TJSP
Processo: 1004779-17.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONVENÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Insurgência dos réus reconvintes - Responsabilidade da autora por publicação em rede social por parte de Luciana – Impossibilidade - Terceira estranha ao quadro social e de funcionários da empresa autora - Ilegitimidade passiva da reconvinda Luciana - Manutenção - Ausência de provas de que houve conluio

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONVENÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Insurgência dos réus reconvintes - Responsabilidade da autora por publicação em rede social por parte de Luciana – Impossibilidade - Terceira estranha ao quadro social e de funcionários da empresa autora - Ilegitimidade passiva da reconvinda Luciana - Manutenção - Ausência de provas de que houve conluio de Luciana com a empresa autora -Responsabilidade da autora por publicação em rede social do gerente da empresa. Não acolhimento. Hipótese em que não ficou demonstrado que o gerente agia em nome da empresa, já que a publicação foi em rede particular. Reconvenção proposta pelo apelante e a empresa da qual é sócio - A condenação nos ônus da sucumbência devem ser atribuídas à ambos - Honorários - Percentual de 15% - Manutenção - Honorários na reconvenção - Percentual de 15% sobre o valor da causa - Inviabilidade - Os honorários devem ser sobre o valor da reconvenção e não da causa - Sentença reforma neste tópico - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004779-17.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes LEANDRO
TRINDADE RUIZ e MR FORMATURAS E EVENTOS LTDA, são apelados AGÊNCIA
EVOLUTION EVENTOS EIRELI e LUCIANA SILVA MORAIS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
sustentou oralmente o advogado Bruno Bottiglieri Freitas Costa.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004779-17.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 1934 2/5
C
VOTO No : 1934
APEL. : 1004779-17.2018.8.26.0562
COMARCA : Santos
APTE. : LEANDRO TRINDADE RUIZ E OUTRO
APDO. : AGÊNCIA EVOLUTION EVENTOS EIRELLI
APDA. : LUCIANA SILVA MORAIS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– RECONVENÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
Insurgência dos réus reconvintes - Responsabilidade da autora
por publicação em rede social por parte de Luciana –
Impossibilidade - Terceira estranha ao quadro social e de
funcionários da empresa autora - Ilegitimidade passiva da
reconvinda Luciana - Manutenção - Ausência de provas de que
houve conluio de Luciana com a empresa autora
-
Responsabilidade da autora por publicação em rede social do
gerente da empresa. Não acolhimento. Hipótese em que não ficou
demonstrado que o gerente agia em nome da empresa, já que a
publicação foi em rede particular. Reconvenção proposta pelo
apelante e a empresa da qual é sócio - A condenação nos ônus da
sucumbência devem ser atribuídas à ambos - Honorários -
Percentual de 15% - Manutenção - Honorários na reconvenção -
Percentual de 15% sobre o valor da causa - Inviabilidade - Os
honorários devem ser sobre o valor da reconvenção e não da
causa - Sentença reforma neste tópico - RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente a ação principal e a reconvenção.
Recurso do co-réu Leandro, sustentando, em síntese, a
responsabilidade da empresa autora pelos atos praticados em redes sociais por seu
gerente, eis que agia em nome da empresa, conforme artigo 932 do CC. Ainda,
sustenta a legitimidade de Luciana para integrar a demanda e responder pelas
calunias cometidas contra o apelante, em conluio com a autora. Logo, a
responsabilidade civil da autora é patente. Acena com a responsabilidade da autora
pelo ato de seu funcionário numa rede social, pois agia em nome da empresa.
Discorre sobre as acusações de pedofilia, mencionando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004779-17.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 1934 3/5
C
existência da ação penal com suspensão condicional do processo aceita pelo
apelante, o que não é suficiente para que a calunia seja desqualificada, ressalvando
que o processo foi suspenso nos termos da lei 9099/95, portanto não poderia ser
imputação de pedofilia.
Insurge-se ainda contra a fixação dos honorários
sucumbenciais sobre o valor da causa principal, portanto de forma equivocada, pois
deveria recair sobre o valor da reconvenção. Ressalta também que a empresa MR
Formaturas não integrou a reconvenção, apenas o ora apelante, de forma que sobre
ela não deve recair o ônus sucumbencial. Por fim, que estes sejam fixados no
patamar máximo de 10%.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Pretensão recursal visando seja a autora reconvinda
responsabilizada pela conduta praticada por Luciana Silva de Morais não pode ser
acolhida.
Infere-se do conjunto probatório que referida pessoa não
faz parte do quadro social nem mesmo de funcionários da empresa autora. Sua
atuação se deu, apenas, como mãe de formanda que participou da comissão
destinada as festividades. No caso, fez publicação em sua página pessoal de rede
social, sem qualquer indicação expressa ao nome do réu reconvinte ou à empresa do
qual é sócio. Limitou-se a compartilhar pesquisa realizada acerca das possíveis
empresas que concorriam para a realização da festa de formatura no colégio em que
sua filha estudava à época. Aliás, da publicação verifica-se apenas a indicação do
nome da autora.
No contexto, a conduta de Luciana não ultrapassou o
limite da liberdade de expressão,l e não há prova de que ela agiu em conluio com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004779-17.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 1934 4/5
C
autora.
Se os réus reconvintes, nas entrelinhas, presumiram que
as mensagens seriam direcionadas à empresa ré, isso se faz diante da lamentável
rivalidade, disputa, existente entre as partes, mas não se pode afirmar que, da
publicação de terceira, Luciana, os demais leitores tenham essa mesma visão, ou
seja, se terão conhecimento de quem exatamente se trata.
E, como dito, não tendo Luciana nenhuma relação direta
com a empresa autora, esta última não pode ser responsabilizada pela sua conduta,
além de ser ela parte ilegítima, não podendo ser incluída na reconvenção.
Da mesma forma, não tem a autora responsabilidade por
publicação na rede social de seu gerente, pois não há nenhuma prova concreta de
que ele agia a mando do proprietário da empresa. Há apenas presunção por ser ele
gerente, mas isso não é suficiente para responsabilizar a empresa pelas suas
postagens em rede social privada.
No que diz respeito a participação da MR Formaturas
na reconvenção apresentada, verifica-se das respectivas peças a indicação de seu
nome expressamente tanto na 'contestação c.c. reconvenção' as fls. 80, como após
na petição de fls. 214. Daí porque, não há dúvidas de que litigaram ambas no pedido
reconvencional.
Entretanto, lhe assiste razão no que diz respeito a
fixação da verba honorária na reconvenção. A sentença fixou os honorários
advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa principal, para ambas as
ações. Aliás, percentual que se mantém, eis que fixado com base no disposto no §2
do artigo 85 do estatuto processual, sendo razoável para remunerar o trabalho
desenvolvido nos autos.
Como se sabe, a reconvenção é uma nova ação
consoante o disposto no artigo 343 e seus parágrafos, do CPC, tanto que pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004779-17.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 1934 5/5
C
prosseguir mesmo com eventual extinção da ação principal, ou mesmo sem oferta
de contestação, todavia sem a formação de um novo processo. Apenas, serão
processadas em conjunto, e julgadas por uma só sentença.
No caso, o réu reconvinte deduz pretensão contra o autor
reconvindo, sendo os honorários devidos em prol do vencedor, de acordo com o
valor da causa ou eventual condenação atribuído na reconvenção.
Assim sendo, reforma-se a sentença, tão somente quanto
á este tópico. Desta forma, vencidos os apelantes no pedido reconvencional, arcarão
com as custas e despesas processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o
valor da causa atribuído à reconvenção (R$ 50.000,00).
Por esses fundamentos, reforma-se a sentença apenas
quanto a condenação da verba honorária devida pelo réu reconvinte ao patrono do
autor reconvindo, nos moldes acima explicitado, mantida quanto ao mais.
Em razão do provimento parcial, é inviável majorar os
honorários advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator